Tribunal: TCU
Processo: 017.034/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (Vinculador) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00638/2010, firmado com o Ministério do Turismo, função Comércio e Serviços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Federação de Motociclismo do Estado de Rondônia e de Reinaldo Selhorst, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 00638/2010, firmado entre o Ministério do Turismo e a Federação de Motociclismo do Estado de Rondônia, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Etapa Final do Latino Americano no ano de 2010"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e aos demais interessados.